Tribunal: TJMT
Processo: 1011045-82.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011045-82.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acessão, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 345.984.481-72 (EMBARGANTE), JOSE MARCILIO DONEGA - CPF: 357.405.748-20 (ADVOGADO), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (EMBARGADO), ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE GABRIEL JÚLIO DE MATOS MULLER (EMBARGADO), ANALZITA DAS NEVES MULLER - CPF: 208.072.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011045-82.2017.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES –
RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA AUTORA – AJUIZAMENTO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO PELO REQUERIDO – OPOSIÇÃO À POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de embargos de declaração quando a parte embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração com Embargos de Declaração com Efeito Modificativo opostos pelo
MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS
,
contra acórdão proferido no
RAC
1011045-82.2017.8.11.0041
,
assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO - USUCAPIÃO ESTRAORDINÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, CPC CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA A INEXISTÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA DA AUTORA – AJUIZAMENTO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO PELO REQUERIDO – OPOSIÇÃO À POSSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja reconhecida a usucapião extraordinária, é necessária a existência da posse, que perdure, ininterruptamente, por determinado período de tempo, de forma mansa e pacífica, com a intenção do possuidor de tê-la como sua (inteligência do art. 1238, parágrafo único, do CCB).

No caso, a posse exercida pela parte autora é precária, porque advinda de contrato de locação, o que afasta a possibilidade do reconhecimento da prescrição aquisitiva”.

Em síntese, aduz que o acórdão é contraditório, porque não houve alteração do pedido inicial e da causa de pedir, o que se prova pelo requerimento do ID 104037495.

Afirma que há omissão acerca da ocorrência do usucapião, porque está mais que comprovado seja pela declaração de venda do imóvel adquirido pelo pai da embargante, de Fenelon Muller; em 25-12-1975 pelo reconhecimento de justo título ou em 25-12-1985, independentemente de justo título ou boa-fé; ou em 20-06-1974, pelo acordo trabalhista; em 1978 pelo reconhecimento do aludido acordo como justo título; ou 25-12-1988, ou 1984 ou 1994, a se considerar o início da posse em 1974; que a pretensão é usucapir o imóvel descrito na declaração de venda constante no contrato de trabalho.

Reclama que o imóvel sem matrícula não obsta o reconhecimento da prescrição aquisitiva; que há contradição e omissão no entendimento de que houve interrupção da prescrição aquisitiva por força do contrato de locação que sequer existia ente 1965 a 1985.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de aplicar efeito infringente com reconhecimento da posse mansa e pacífica da embargante e ocorrência da prescrição aquisitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011045-82.2017.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Embargante pretende, em síntese, sejam sanados supostos vícios da contradição e omissão no acórdão que teria deixado de
fundamentar as razões pelas quais a usucapião não fora reconhecida em seu favor, a não ocorrência de interrupção do prazo para reconhecimento da usucapião, bem assim a não alteração do pedido e causa de pedir na presente demanda.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vícios da omissão e contradição sustentados nos presentes declaratórios.

Esclareça-se que as questões tratadas como omissas pela embargante, dizem respeito essencialmente a presença ou não dos requisitos ao reconhecimento do pedido posto na presente ação, questões de mérito, devidamente enfrentadas no acórdão embargado.

De forma clara, ponderou-se que a ora embargante, no decorrer da lide, acabou por alterar o pedido inicial, com base no seguinte fundamento:

“...O objeto da ação recai sobre o imóvel com 1.800 (mil e oitocentos) metros quadrados, parte das terras da “Granja Santa Rita”, Matrícula no 35.642, oriunda de uma averbação na matrícula 25.357, perante o Cartório do 7o Oficio desta Capital, no qual a recorrente assegura residir desde os seus três anos de idade, por força da aquisição do bem, no ano de 1965, por seu pai, Paulo Alcântara dos Santos.

Por primeiro, observa-se que o imóvel objeto da Matrícula no 35.642, oriundo da Matrícula 25.357 está registrado em nome do Sr. Paulo Alcântara dos Santos, no livro 2, fls. 46, em 28-9-1984, medindo 60,00mx30,00m (1.800 metros quadrados).

Ocorre que depois de proposta a ação, a autora apelada, por meio de petição datada de 20/01/2020 (id 104037495), afirmou que:

“O levantamento completo da área pode impor a remoção da Requerida do pólo passivo, eis que demonstrou que o imóvel onde a Requerente reside desde 1965, não é o mesmo da matrícula 35.642 e sim, o Cadastrado na prefeitura em nome de MIGUEL KIKUIO NINOMIA, com o no 011450010294001, precisando de pesquisa em cartórios para se saber se existe ou não escritura pública.

É o que demonstram acima de qualquer dúvida o levantamento técnico/científico.”

Do processado,
concluiu-se que a autora acabou por alterar o pedido inicial,
ao justificar que:

“Ajuizou-se a presente ação porque a Requerente desde 25 de dezembro de 1985, isto é, desde os 3 (três) anos de idade reside no mesmo imóvel descrito na declaração de venda que se vê no ID 6028796 - Pág. 5, tendo como localizado nas terras da “Granja Santa Rita.” (grifei) sem notícia que o banco embargado tenha se insurgido contra.” (grifei)

Ponderou-se, neste contexto, “p
ela análise da “
Declaração de Venda”
como do
“Contrato de Trabalho”,
cujos
documentos foram juntados pela autora para tentar legitimar a propriedade por sucessão a seu pai,
que se tratam de negócios distintos sobre imóveis igualmente diversos, sobre os quais, portanto, não há como reconhecer exercício de posse da apelante
.
” (grifei)

No que tange as diversas datas que a embargante assegura haver omissão no acórdão, cuja apreciação encerraria o acolhimento de sua pretensão, igualmente sem razão.

Restou enfrentado e decidido pelo acerbo probatório que “
o imóvel objeto da ação de usucapião é ocupado pela autora por força de
contrato de locação
firmado com o titular do domínio, ora apelado
”, cuja posse da embargante sempre foi exercida com base em locação. Veja-se:

“
Sucede que é incontroverso que a relação havida entre as partes foi, ao longo do tempo, exclusivamente, de locação.

Prova disso, é que na contestação da Ação de Despejo no 0012710-29.2012.8.11.0041, proposta pelo apelado, houve o reconhecimento pela ora requerida, ora apelante, que morava no local há 40 anos, não tinha intenção de rescindir o contrato de locação, ocasião em que afirmou sempre honrar os alugueres.

Ora, se a ora apelante exercia a posse como dona por sucessão a seu pai,
seja em razão da aquisição ou doação do imóvel, não haveria razão para expressamente reconhecer que a relação havida entre as partes era, ao longo de 40 anos, de locação.
Destaca-se o teor da contestação na referida ação de despejo no 0012710-29.2012.8.11.0041 (id 43379803 - Pág. 74 da aludida ação):...”
(grifei)

Assim, sem dificuldade de compreensão, da leitura simples e sistematizada do acórdão, ao contrário do que entende o recorrente, todas as questões foram devidamente apreciadas e decididas no acórdão recorrido.

De todo processado, observa-se que o acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia, caso em que não há falar em ausência de enfrentamento das teses da recorrente.

Na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de omissão, há claro descontentamento da embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

A irresignação com o julgamento proferido no feito não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, porquanto a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza presença de omissão capaz de alterar a conclusão do acórdão, na medida em que a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022